Tribunal: TJES
Processo: 5002788-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE BARCELOS ROCHA

AGRAVADO: M.S. RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. O acórdão embargado fundamentou a decisão na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do Agravante para concessão da justiça gratuita, mesmo após intimações reiteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos apresentados pelo Embargante para comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vício no acórdão embargado se evidencia, pois todas as questões relevantes para o julgamento foram apreciadas, com análise expressa acerca da insuficiência da prova de hipossuficiência econômica.

O acórdão embargado reconhece que, apesar das reiteradas intimações, o Agravante não apresentou documentos que corroborassem sua alegação de incapacidade financeira, sendo a presunção relativa do artigo 99, § 3º, do CPC afastada com base nos elementos constantes nos autos.

O recurso configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício, como omissão, contradição ou obscuridade, impede a revisão do acórdão por meio de Embargos de Declaração.

A presunção de hipossuficiência econômica do artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência do estado de incapacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002788-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE BARCELOS ROCHA

EMBARGADO
: M. S. RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Luiz Henrique Barcelos Rocha devido ao Acórdão de ID 9375007, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSTULANTE QUE NÃO DEMONSTRA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP).

2- Apesar de reiteradamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante quedou-se inerte, deixando de apresentar documentos que corroborassem
a alegação de que a sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões de ID 9804737, sustenta o Embargante que “
entende já ter juntado vários outros documentos que comprovam a alegada hipossuficiência, a qual inclusive é presumida nos termos do artigo 99, §3º do CPC 2015, desde que não tenham nos autos elementos capazes de contrapor a declaração apresentada. Desse modo, com a devida vênia, mais uma vez diga-se que é totalmente omisso e não possui qualquer lógica o r. acórdão ao mencionar que foi oportunizado ao Agravante apresentar outros documentos que atestem a sua precariedade financeira, sem contudo, indicar quais outros documentos seriam estes, e mais, concluindo ao final que o ‘Agravante não cuidou de apresentar qualquer documento, não se desincumbindo, pois, de comprovar sua real condição de hipossuficiente econômico
’”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios, principalmente porque da leitura do voto condutor do aresto se verifica claramente que as indagações apresentadas pelo Embargante já foram oportunamente respondidas.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.